Tribunal: TJPA
Processo: 0002883-24.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. CONFISSÃO DO RÃU E RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÃTIMA NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM JUÃZO. RELEVÃNCIA E IDONEIDADE PROBÃTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na confissÃ£o do apelado e o reconhecimento deste pela vÃtima no inquÃ©rito, foram integralmente confirmados por ela, na fase judicial. 2. Nesse contexto, restando, comprovado, pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima em juÃzo a autoria e materialidade do delito de rigor, a reforma da sentenÃ§a para condenar o apelado, nos exatos termos descrito na peÃ§a acusatÃ3ria. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002883-24.2007.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (6ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FÁBIO JOSÉ MENDES RIBEIRO
ADVOGADO: ANTÔNIO QUARESMA - Def. Público
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU E RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA E IDONEIDADE PROBÁTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na confissão do apelado e o reconhecimento deste pela vítima no inquérito, foram integralmente confirmados por ela, na fase judicial.
2. Nesse contexto, restando, comprovado, pelas declarações da vítima em juízo a autoria e materialidade do delito de rigor, a reforma da sentença para condenar o apelado, nos exatos termos descrito na peça acusatória.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO FÁBIO JOSÉ MENDES RIBEIRO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, §2º I e II, DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATROS) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e catorze do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado,
Fábio José Mendes Ribeiro
, da imputação da prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 16/01/2007, por volta das 19:00h, o apelado, na companhia de outro individuo não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, após renderem a vítima Gean Menezes de Oliveira, subtraíram sua bicicleta. Em seguida o apelado e seu comparsa empreenderam fuga.

A vítima compareceu à Seccional Urbana da Marambaia, onde registrou ocorrência. Após investigações, o apelado foi identificado como autor do delito, sendo, então, conduzido perante a autoridade policial, onde confessou ter praticado o crime.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, VII, do CPP, sob a justificativa de que não foram produzidas provas suficientes da autoria delitiva na fase instrutória, pois, somente a vítima foi ouvida, tampouco há prova da materialidade do crime.

Inconformado o
dominus litis
, recorreu da decisão, por entender haver prova suficiente da autoria e materialidade do crime roubo majorado, tal como, descrito na pela acusatória.

Em abono a sua tese, assevera que a vítima, perante a autoridade policial, reconheceu o apelado como a pessoa que na companhia de outra roubou sua bicicleta. Assevera que, o próprio apelado, na fase extrajudicial, confirmou que praticou o roubo na companhia de outro individuo conhecido como ¿MAX¿.

Pontua, ainda que o reconhecimento feito pela vítima na polícia é plenamente válido, porquanto foi confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da prova da autoria e delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença (fls. 146/149).

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 153).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 155/159).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados para os autos, me convenci

que as provas produzidas dão suporte à condenação do recorrido pela prática do delito de roubo majorado, tal como descrito na peça acusatória.

Em relação à materialidade do crime, embora a
res furtiva
não tenha sido encontrada na posse do apelado, restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No que tange a autoria, de igual modo, emerge induvidosa do caderno processual, por meio do depoimento da vítima, Gean Menezes de Oliveira, que fase inquisitória reconheceu o recorrido como sendo a pessoa que, na companhia de outro individuo, (não identificado nos autos), mediante grave ameaça,

exercida com arma de fogo subtraiu sua bicicleta,
in verbis
:
(...) no dia 16/01/2007, por volta das 19:00hs, encontrava-se conduzindo sua bicicleta, quando foi abordado por dois elementos armados, os quais sob ameaça subtraíram do declarante, sua bicicleta, que após o fato, tomaram rumo ignorado; que o declarante identifica um dos elementos como sendo o indiciado Fábio José Mendes, elemento conhecido na área da Cabanagem por ser assaltante. (fl. 11).

As declarações acima foram ratificadas em juízo (mídia/fl. 117), conforme se infere do trecho a seguir reproduzido:
Que vinha do serviço e neste dia, inclusive, havia recebido seu pagamento; que atrás do poste surgiram dois indivíduos com uma arma tipo escopeta; um veio roubar sua bicicleta e o outro tentou puxar sua mochila, então falou que na mochila havia apenas roupa suja do trabalho; o assaltante acreditou então empreenderam fuga apenas levando a bicicleta; (...) que apesar do fato ter ocorrido em período noturno, foi plenamente possível visualizar sua fisionomia, bem como reconhecê-lo depois; (...).

O próprio apelado ao ser preso e interrogado pela autoridade policial (fl. 44) confessou que praticou o delito na companhia de um individuo conhecido pela alcunha de Max, nos seguintes termos:
(...) na data de 16/01/2007, por volta de 19h00min., encontrava-se bebendo com um individuo que o mesmo desconhece o seu paradeiro só sabendo informar que chama ¿MAX¿ e que então resolveram comprar mais bebida alcoólica, que então neste momento presenciou quando seu parceiro, sacou de uma arma de fogo e tomou de assalto a vítima, lhe roubando a sua bicicleta, que MAX, evadiu-se na bicicleta enquanto que o depoente também se evadiu, (...) não sabe onde MAX reside; viu Max a uma semana atrás (...).

Embora o recorrido não tenha sido ouvido na fase judicial, para apresentar sua versão dos fatos, os relatos deste foram confirmados, em Juízo pela vítima
,
cujas declarações

comprovam, de forma incontroversa, a autoria do crime de roubo praticado por ele.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente, como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelado no crime descrito na denúncia, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima em querer incriminar o recorrido, apenas por incriminar.

Nesse sentido trago a colação entendimento emanado desta corte de Justiça,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar. (ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018)

As majorantes do uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II do CP), de igual modo, são incontestáveis.

Com efeito, as declarações da vítima aliada à confissão do recorrido, permitem concluir que durante a execução do crime foi utilizado uma arma de fogo para intimidá-la.

Ressalto que
,
o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da referida majorante
.
Nesse sentido, confira-se o recente julgado do STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...)
2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado 06/4/2021, DJe 15/4/2021).

De igual forma, devidamente comprovado que o crime foi praticado em concurso de agentes, pois o fato do comparsa do apelado não ter sido preso, ou mesmo identificado, não é suficiente para excluir a referida causa de aumento de pena.

Assim, ao contrário do entendimento manifestado pela magistrada singular ao absolver o apelado, há sim provas suficientes que formam um conjunto probatório firme e coeso, demonstrando a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória.

Diante do acima exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o apelado,
Fábio José Mendes Ribeiro
nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena
.

-
Culpabilidade
- desponta de forma intensa, visto que fora utilizada arma de fogo a fim de causar maior poder de intimidação à vítima, assim como, tolher uma possível reação. Portanto, desfavorável este vetor.

-
Antecedentes
- não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem valoradas.

-
Conduta social
- não há elementos para aferir a conduta social.

-
Personalidade -
não há elementos nos autos que permitam a apreciação da personalidade do réu.

-
Motivos do crime
- entendo desfavorável, pois o apelado e seu comparsa estavam bebendo, quando em dado momento resolveram comprar mais bebida e, para tanto resolveram assaltar a vítima.

-
Às circunstâncias do crime
- é merecedora de maior reprovação, pois a vítima foi abordada em plena via pública quando retornava de seu trabalho sendo surpreendida pelo apelante e seu comparsa. Desfavorável este vetor.

-
Às consequências do crime
- de igual modo, são desfavoráveis, considerando que a bicicleta roubada era utilizada pela vítima para se deslocar ao trabalho e, não foi recuperada, certamente, o prejuízo suportado pela vítima é considerável.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Nesse viés, considerando quatro vetores desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no inciso III, ¿d¿ do art. 65, do Código Penal, considerando que a confissão do apelado na fase inquisitória serviu para formar o convencimento deste magistrado acerca da autoria e delitiva. Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando o quantum ao patamar de pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157, diante disso, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando-a no patamar definitivo de 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias-multa. Estabeleço o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea `b¿, e §3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, diante do quantum da pena aplicada e do emprego de grave ameaça à pessoa. Do mesmo modo, não há falar-se em suspensão da pena, pois a pena privativa imposta ao sentenciado é superior a dois anos.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois, para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado, Fábio José Mendes Ribeiro nas sanções dos artigos 157, §2º, I e II, Código Penal, a pena definitiva de 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Intime-se pessoalmente o condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como, proceda o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.
Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM